Tribunal: TJDFT
Processo: 0753091-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0725843-53.2020.8.07.0001 Agravante(s) LEANDRO CEZAR VICENTIM Agravado(s) REGINALDO ALVES DA SILVA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Leandro Cezar Vicentim contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais (ID 78005875 do processo n. 0725843-53.2020.8.07.0001) que, nos autos de embargos à execução opostos por Reginaldo Alves da Silva contra o agravante, indeferiu a produção de prova testemunhal. Na ocasião, o Juízo assentou que a prova requerida não se mostra hábil a demonstrar a falsificação do contrato discutido nos embargos e da assinatura nele aposta. Em suas razões recursais (ID 22350611), o agravante inicialmente sustenta a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, em especial quanto ao cabimento e à adequação do agravo nos termos dos arts. 994, II, e 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil, além da tempestividade e do preparo recursal. Em seguida, argumenta que a decisão merece reforma, para que seja revertido o indeferimento da prova testemunhal, pois a Constituição Federal estabelece que ao cidadão será garantido o devido processo legal, assegurando-lhes a mais ampla oportunidade de influir no convencimento motivado do magistrado. Relata que, no caso, o embargante, ora agravado, aduz que nunca contratou os serviços de advocacia prestados pelo ora agravante e que sequer assinou o contrato exequendo. E, dada a alta litigiosidade da causa, afirma ser necessária a produção de toda prova possível e admitida em direito, para que possa promover sua defesa. Também alega que, apesar de ser facultado ao juiz o indeferimento de prova com base em seu livre convencimento motivado, a decisão proferida carece de fundamentação a esse respeito. E acrescenta que a negativa da prova testemunhal é indesejada por ambas as partes, já que as duas requereram a produção da prova. O recorrente também assinala que a não realização da prova o prejudica sobremaneira, visto que poderá ocasionar o não reconhecimento dos fatos por ele alegados, gerando sentença contrária à sua pretensão. Por tais motivos, alega que o indeferimento da prova deve ser efetuado de maneira ponderada pelo magistrado, pois atinge o litigante no processo, sendo este quem irá sofrer as consequências da decisão contrária aos seus interesses. E, no mais, pontua que não há devido processo legal sem que a parte interessada possa exaurir a sua defesa com a produção de todas as provas necessárias à demonstração do seu direito. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja possibilitado ao agravante a produção da prova testemunhal ou, eventualmente, seja deferido o sobrestamento da instrução probatória até o julgamento em definitivo do presente agravo. No mérito, pugna pela reforma da decisão a fim de que lhe seja permitido, em caráter definitivo, a produção da prova pleiteada. Preparo recolhido (IDs 22347354 e 22347355). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. E, na presente hipótese, verifica-se que o recurso não merece conhecimento, pois inadmissível. Em análise aos pressupostos de admissibilidade recursal, percebe-se ausente o pressuposto intrínseco de cabimento, tendo em vista que o ato judicial recorrido não se enquadra dentre as hipóteses estabelecidas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC[1], que dispõe sobre as decisões contra as quais pode ser interposto o recurso de agravo de instrumento. Ressalta-se que a taxatividade desse rol só é mitigada quando se verificar a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, caso em que, excepcionalmente, será admitida a interposição do agravo de instrumento, em conformidade com a tese firmada no Tema Repetitivo 988 do c. STJ (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)[2]. Embora o agravante fundamente o cabimento do seu recurso com base no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, que autoriza a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em demanda executiva, há de se mencionar que a decisão ora combatida foi exarada em embargos à execução, os quais têm natureza de ação de conhecimento e, portanto, não se enquadram na hipótese indicada pelo recorrente. A esse respeito, veja-se o precedente do c. Superior Tribunal de Justiça que enfrentou a matéria: (...) 3. De acordo com jurisprudência do STJ, "o processo de embargos à execução é ação de conhecimento incidental à execução, de modo que a ele se aplica o regime da taxatividade mitigada e não o disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015. Não há, na hipótese, prejuízo algum à parte pelo não conhecimento do agravo de instrumento interposto na origem, haja visto que as questões nele tratadas podem ser suscitadas em eventual apelação ou contrarrazões, conforme consignado no acórdão recorrido" (REsp n. 1.797.293/RJ, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 1o/10/2019, DJe 9/10/2019), sendo essa a situação dos autos. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1836038/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020) Logo, tratando-se de ação de conhecimento, não se admite a interposição do recurso fora das hipóteses do rol previsto no art. 1.015 do CPC sem que haja a demonstração de urgência na interposição do agravo, nos termos fixados no Tema 988. Anote-se que, como destinatário da prova, o juiz pode indeferir as provas que entender impertinentes, nos termos dos arts. 369 e 370, parágrafo único do CPC[3]. E esse simples indeferimento não revela urgência capaz de autorizar a interposição de agravo, uma vez que eventual cerceamento de defesa poderá ser suscitado em preliminar de apelação, conforme previsão do § 1o art. 1.009 do Código de Processo Civil[4]. Portanto, não estando amparado no rol do art. 1.015 ou na urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação, o presente agravo é inadmissível. Nessa linha de raciocínio, no cita-se precedente desta e. 2a Turma de relatoria do i. Desembargador César Loyola, ad litteris: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ADMISSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015, CAPUT, CPC. NÃO VERIFICAÇÃO DO ESPECIAL REQUISITO DE URGÊNCIA RECONHECIDO PELA JURISPRUDENCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ NO RECURSO ESPECIAL No 1.704.520/MT. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E DE INUTILIDADE DO JULGAMENTO DIFERIDO DA QUESTÃO EM APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO DA VIA RECURSAL ELEITA. 1 - Agravo de Instrumento contra decisão que, em autos na fase de conhecimento, indefere pedido para produção de prova pericial. 2 - A enumeração dos casos que admitem a interposição de Agravo de Instrumento objetivou conferir maior eficiência ao trâmite processual, permitindo a irresignação imediata somente de decisões interlocutórias que arraiguem imprescindibilidade de adequação do provimento jurisdicional conferido, para que o processo tenha marcha regular e apropriada à pretensão que se deduz em juízo. 3 - Matérias cuja decisão possa trazer imediato prejuízo à parte - ou, nas balizas do anterior Diploma Processual Civil, cuja decisão possa causar à parte lesão grave e de difícil reparação (art. 522, caput, CPC/1973) -, tiveram as hipóteses de cabimento previamente estabelecidas pelo legislador no vigente Código de Processo Civil (art. 1.015, caput, CPC/2015), não se encontrando, à exceção de específicas previsões em lei, outros casos em que na fase de conhecimento dos procedimentos comum e especial o recurso de Agravo de Instrumento possa ser interposto. 4 - No caso, não estão presentes as específicas hipóteses de cabimento de Agravo de Instrumento, previstas no art. 1.015, caput, CPC/2015, tampouco os requisitos para a mitigação da taxatividade que caracteriza esse rol, conforme pronunciamento do E. Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos. 5 - Na especificidade do caso em exame, constata-se que o indeferimento de produção de prova pericial não caracteriza, para além das hipóteses previstas no caput, do art. 1.015, do CPC/2015, o especial requisito de urgência, consubstanciado no fático prejuízo por inutilidade do julgamento diferido em Apelação, capaz de mitigar a taxatividade que qualifica o rol desse dispositivo legal, conforme exigido pelo E. STJ no REsp no 1.704.520/MT. 6 - Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1290723, 07157088220208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 26/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Com essas razões, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 8 de janeiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [2] "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". [3] Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz. Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. [4] Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.